Tribunal: STF
Processo: ARE 1379234
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO PARA EXERCER CARGO DE DIRIGENTE DE ENTIDADE DE CLASSE. IMPOSSIBILIDADE DE SINDICALIZAÇÃO E GREVE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ementa: Mandado de segurança - Servidor público integrante dos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Pretensão quanto ao afastamento com vencimentos e demais vantagens para o exercício do cargo de dirigente de entidade de classe, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 343/1984 – Impossibilidade - Carreira militar que é regida por legislação própria que veda a possibilidade de sindicalização e greve - Inteligência dos artigos 42 e 142, § 3º, inciso IV, da Constituição Federal - Sentença que denegou a segurança mantida - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. IV do § 2º do art. 142 da Constituição da República.



    Sustenta que “houve divergência acerca do sentido e alcance dos termos ‘ao militar são proibidas a sindicalização e a greve’, insculpido no item IV do §3º do art. 142, da Constituição Federal, especialmente no tocante à inclusão ou não do direito ao afastamento de servidor público militar ativo, para o exercício do cargo de dirigente da entidade representativa” (fl. 8, e-doc. 9).



    Argumenta que “a interpretação ampliativa e solitária feita pelo Tribunal de piso, ao art. 142, §3º, inciso IV, da Constituição Federal, também está em dissonância com o item 2 da tese da observância obrigatória fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 541” (fl. 10, e-doc. 9).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13). 



    A agravante sustenta que, “como consequência da má interpretação da norma constitucional devidamente prequestionada, a agravante interpôs o único e competente recurso cabível (Recurso extraordinário), aduzindo de maneira articulada razões para reforma da decisão impugnada, por violação aos artigos 5º, LIV e LV, 93, IX e 142, § 3º, IV, todos das Constituição da República Federativa do Brasil de 1988” (fl. 4, e-doc. 15).



    Pede “a realização do juízo de retratação com admissão de Recurso Extraordinário e seu envio para processamento perante o Supremo Tribunal Federal, ou em caso de não retratação, o envio do presente agravo ao Supremo Tribunal Federal para dar provimento ao presente Agravo e determinar o seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, o qual fica integralmente ratificado, para que os autos sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal e seja analisado e provido o Recurso Extraordinário com reforma do Acórdão impugnado com fixação do correto sentido e alcance das normas constitucionais violadas” (fls. 8-9, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No acórdão recorrido, assentou-se:



    “Outra não é a situação que se verifica dos autos, porquanto correta a r. sentença recorrida ao denegar a segurança, nos seguintes termos: ‘(...) Sobre o afastamento de funcionários e servidores do Estado para exercer mandato como dirigente de entidades de classe, a Lei Complementar Estadual nº 343/1984 assim dispõe: (…) Todavia, os policiais militares são categoria especial de servidores públicos, considerados, nos termos do art. 42, caput, da Constituição Federal, militares: (…) Ademais, em que pesem as razões recursais da impetrante, é de se ressaltar, igualmente, que a possibilidade de o servidor público ocupar cargo em sindicato da categoria, com manutenção dos vencimentos e vantagens, também é assegurada pela Constituição Estadual que assim dispõe: (…) No entanto tais disposições se encontram no Capítulo II, Seção I, do texto constitucional que se refere exclusivamente aos ‘Servidores Públicos Civis’. A Seção II (art. 138), que trata dos Servidores Públicos Militares do Estado, remete ao disposto pelo art. 42, da Constituição Federal que, por sua vez se reporta ao seu art. 142, § 3º e à vedação constante do inciso IV, com redação dada pela EC nº 19/98, no sentido de que ‘ao militar são proibidas a sindicalização e a greve’. Outrossim, ao contrário dos argumentos apresentados nas razões recursais, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 541 (ARE654432/GO), o Supremo Tribunal Federal assentou ser absolutamente vedado o direito de greve aos servidores públicos integrantes das carreiras de segurança pública. E o fato de ter consignado ser ‘obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria’ não implica extensão aos militares daquilo que estabelece o art. 1º, da Lei Complementar Estadual nº 343/1984, conforme pretende a recorrente. Assim sendo, não se vislumbrado o direito líquido e certo alegado, o caso era mesmo de denegação da segurança, não merecendo reforma a r. sentença proferida pelo juízo de origem” (fls. 3-5, e-doc. 6).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 654.432, paradigma do Tema 541 da repercussão geral, no sentido de que “o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública”. 



    Nesse sentido, por exemplo:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DE GREVE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. SERVIDORES PÚBLICOS. ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE. TEMA 541/RG. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MI 708, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou entendimento no sentido de que a competência para a apreciação dos processos que versem sobre direito de greve de servidores estatutários tem relação direta com o ente ao qual há o vínculo jurídico. 2. O acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 654.432, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 541 da repercussão geral, no sentido de que o exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.286.721-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.295/2006. DIPLOMA LEGISLATIVO QUE ALTERA A CLT, PARA ESTABELECER O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO DOS EMPREGADOS DE ENTIDADES SINDICAIS. LIBERDADE CONSAGRADA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL COMO DIREITO TITULARIZADO POR TODOS OS TRABALHADORES, COM EXCEÇÃO APENAS QUANTO AOS MILITARES (CF, ART. 8º, I E II). CLÁUSULA CONSTITUCIONAL IMPEDITIVA DA CRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO DE OBSTÁCULOS AO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. ATO LEGISLATIVO IMPUGNADO EM PLENA CONFORMIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito de associação sindical a todos os trabalhadores (CF, art. 8º, caput), inclusive aos servidores públicos (CF, art. 37, VI), com exceção apenas dos militares (CF, art. 142, § 3º, IV). 2. A liberdade de associação sindical, em sua dimensão coletiva, garante aos trabalhadores em geral o direito à criação de entidades sindicais (CF, art. 8º, caput, I e II), bem assim, em sua dimensão individual, consagra a liberdade conferida aos interessados de aderirem ou não ao sindicato ou de desfiliarem-se conforme suas vontades. 3. O direito de constituir entidades sindicais consubstancia vedação à estipulação de obstáculos pelo Poder Público à criação de organismos sindicais. Essa garantia legitima a fundação de entidades sindicais, sem prévia submissão a juízo discricionário ou político do Estado, mediante inscrição do ato constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas (CC, art. 45) e posterior registro perante o órgão gestor do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (Súmula nº 677/STF), a quem incumbe a fiscalização quanto ao cumprimento do postulado da unicidade sindical (CF, art. 8º, II). 4. O ato legislativo impugnado, ao garantir o direito de sindicalização aos empregados de organismos sindicais, nada mais fez do que explicitar uma liberdade conferida àquele grupo de trabalhadores pelo próprio texto constitucional (CF, art. 8º, I e II). 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente” (ADI n. 3.890, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.6.2021).



    7. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice antes apontado, outro haveria a impedir o acolhimento da pretensão apresentado. Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AFASTAMENTO PARA CANDIDATURA A CARGO ELETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DESPROVIMENTO DO REGIMENTAL. 1. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar a legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei 6.880/1980 e LC 64/1990). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 632.108-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Policial militar. Afastamento para participar de curso de formação em ente federativo diverso. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.209.637-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora